Tribunal: TJBA
Processo: 8195724-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8195724-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CEZAR LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO JOEL COVOLAN DAUM

APELADO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
NEYIR SILVA BAQUIAO, LANA MARA BUENO FERREIRA OLIVEIRA, ADRIENES BERNARDES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO – SCR. AUSÊNCIA DÍVIDA CAMPO “PREJUÍZO”. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, fundada em alegação de inscrição indevida no Sistema de Informação de Crédito – SCR sem notificação prévia, com supostos prejuízos à obtenção de crédito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação da inscrição no SCR pela instituição financeira caracteriza ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR tem finalidade institucional voltada ao monitoramento do sistema financeiro e não se confunde com cadastros de inadimplência como SPC e Serasa, não sendo, por si só, restritivo de crédito.

4. Conforme entendimento do STJ no REsp 1.099.527/MG, apenas a inscrição de débito no campo “prejuízo” do SCR pode prejudicar o consumidor e gerar dano moral indenizável.

5. Verificou-se que não houve inserção de débito na coluna “Prejuízo” do SCR pelo banco recorrido, inexistindo, portanto, fato gerador de dano.

6. O autor não comprovou a negativa de crédito em decorrência direta da anotação feita pela instituição recorrida.

7. Ausente prova de conduta ilícita ou dano moral indenizável, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 85, § 11

Resolução CMN nº 5.037/2022: arts. 2º, 12

Lei nº 12.414/2011: art. 2º

### Jurisprudência relevante citada

REsp 1.099.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8195724-45.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CEZAR LOPES DOS SANTOS e como apelada BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.